Tribunal: STF
Processo: Rcl 13293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI Nº 8.038/90 E CPC/73. VINCULAÇÃO DE REAJUSTES AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 



    1. Viola a Súmula Vinculante 4 atos executórios que, extrapolando coisa julgada, determinam o reajuste periódico de piso de categoria e padrões escalonados de carreira com base no salário mínimo.



    2. Agravo interno desprovido.